Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO QUE ASSISTE À PARTE EMBARGADA – PENHOR EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja possuidor ou proprietário do bem objeto de constrição.
II - O contrato de arrendamento utilizado como fundamento dos Embargos de Terceiro foi firmado entre pai e filho, sendo o executado nos autos principais o pai do embargante/agravado que, de fato, estaria à frente da produção e dos cuidados com a área, mormente em razão do seu filho, ora agravado, sequer residir na região, mas, sim, na cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, onde é acadêmico do curso de Engenharia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004567-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ADALBERTO DAVI DO NASCIMENTO - CPF: 613.383.701-20 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), GUILHERME SOARES ROSA (AGRAVADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO SUDRE MIRANDA - CPF: 761.492.931-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO QUE ASSISTE À PARTE EMBARGADA – PENHOR EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja possuidor ou proprietário do bem objeto de constrição.

II - O contrato de arrendamento utilizado como fundamento dos Embargos de Terceiro foi firmado entre pai e filho, sendo o executado nos autos principais o pai do embargante/agravado que, de fato, estaria à frente da produção e dos cuidados com a área, mormente em razão do seu filho, ora agravado, sequer residir na região, mas, sim, na cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, onde é acadêmico do curso de Engenharia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., com o fito reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 1007618-04.2022.8.11.0041, manejados por GUILHERME SOARES ROSA, atribuiu efeito suspensivo aos Embargos, para impedir quaisquer medidas constritivas sobre os grãos descritos “SOJA EM GRÃOS À GRANEL, DO TIPO EXPORTAÇÃO, SAFRA 2021/2022” da lavoura pertencente ao Embargante, localizado na Fazenda Quero-Quero, município de Pium/TO, Rio do Coco, Etapa “G”, arrendada em 01/05/2021”.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que ajuizou ação de execução em face do produtor rural Ricardo Rosa da Silva, em virtude do descumprimento da obrigação de entregar a quantia de 1.093.142,6 Kg (um milhão e noventa e três mil e cento e quarenta e dois quilogramas e sessenta gramas) de soja, equivalente a 18.219,04 (dezoito mil duzentos e dezenove e quatro inteiros) sacas de 60 Kg, objeto do contrato de Compra e Venda de Soja de no 2020-35-211-00095-1, com penhor em primeiro grau, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca de formação da lavoura.

Argumenta que o Juízo de origem foi induzido a erro, isso porque, o agravado Guilherme Soares Rosa é filho do executado nos autos principais, o Sr. Ricardo Rosa da Silva, quem de fato desenvolve atividade rural na Fazenda Quero Quero, sendo tal fato comprovado por meio de diligência realizada pelo Oficial de Justiça, que citou no mesmo local, o executado Ricardo Rosa acerca da ação de execução.

Esclarece que a área tem capacidade produtiva de suprir todas as obrigações contraídas pelo agravado, inclusive quanto a outra empresa credora, denominada de Uniggel.

Além disso, a agravante diz que possui penhor de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros referente à Matrícula 2.113, a qual não faz parte do Contrato de Arrendamento firmado pelo Agravado, assim como também penhor agrícola de segundo grau de preferência referente à Matrícula 2.110, em respeito ao penhor da credora Uniggel, única credora da Safra 2021/2022.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja possuidor ou proprietário do bem objeto de constrição, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame liminar e, agora, em cognição exauriente, se confirma em relação à agravante.

É que, sob o ponto de vista da probabilidade do direito, depreende-se dos autos, que a agravante possui penhor de primeiro grau, obtido por meio de contrato firmado em 21.02.2020, concernente à safra 2020/2021, cuja produção se daria também na Fazenda Quero Quero, no município de Pium-TO, conforme certidão de registro de garantia no id no 121251462.

Além disso, vale ainda destacar, que os fatos apresentados pela agravante - quanto à relação de parentesco do Embargante, ora Agravado, Guilherme Soares Rosa, que é filho do executado nos autos principais, o Sr. Ricardo Rosa da Silva – demandam redobrada cautela quanto ao direito em discussão.

Consoante se denota dos autos, o embargante, ora agravado, utilizou como fundamento dos Embargos de Terceiro um contrato de arrendamento, pelo qual, teria pleno direito sobre o plantio na área.

Ocorre que, conforme se verifica, o contrato foi firmado entre pai e filho, sendo o executado nos autos principais o pai do embargante/agravado que, de fato, estaria à frente da produção e dos cuidados com a área, mormente em razão do seu filho, ora agravado, sequer residir na região, mas, sim, na cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, onde é acadêmico do curso de Engenharia (id no 121251461).

Ademais e com vistas a resguardar eventuais prejuízos das partes e terceiros interessados, a agravante prestou caução suficiente a fim de garantir a restituição do produto agrícola objeto da discussão, em quantia equivalente ao do valor do negócio, conforme apólice de seguro garantia, no id no 121251455.

Com essas considerações, o recurso deve ser provido, a fim de que seja cassada a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022